Tribunal: TCU
Processo: 023.699/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7783/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.699/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan dos Anjos Costa Dantas (XXX.778.805-XX); Benia Maria Santos Lima (XXX.173.365-XX); Fernanda Barbosa Viana Gomes (XXX.375.664-XX); Joao Lucas Freire Barros (XXX.149.534-XX); Larissa Gabriella de Souza Sa (XXX.121.704-XX); Larissa Jatoba Aroucha (XXX.575.894-XX); Lorena Araujo de Oliveira Borges (XXX.440.521-XX); Maria Carolina Cardoso Benner (XXX.793.504-XX); Rafael Emiliano Lessa Carvalho (XXX.914.694-XX); Sergio Daniel Gianna (XXX.350.944-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.